Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0728132-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BENITO TENORIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em seu recurso inominado, a parte recorrente requereu o benefício da justiça gratuita e, em paralelo, efetuou o pagamento de uma das guias de custas referente ao mencionado recurso, atos incompatíveis. Por conseguinte, caso persista o interessa na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determino que, no prazo de 48h, a recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, bem como o comprovante de rendimentos nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil. Note-se que o benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Sem comprovação, deverá no mesmo prazo recolher integralmente as custas/preparo, sob pena de deserção uma vez que, conforme dispõe o art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito